Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718433-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O A Agravante colaciona aos autos documentos que não foram apreciados no juízo de origem, a exemplo do referido boleto do alegado acordo firmado entre as partes (ID 71638244), ao tempo em que também traz notícia de acordo que, salvo melhor juízo, também não foi apresentado ao juízo natural. Essa é uma esfera recursal, na qual é vedada a apreciação de matéria não oportunizada ao juízo de conhecimento para analisar, sob pena de supressão de instância e violação ao juízo natural. Diante disso, INTIME-SE a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, sobre o cabimento do presente recurso, facultando-lhe desistir do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 15:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador